Tribunal: TJES
Processo: 5006118-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006118-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERESA PEDRO GLORIA e outros

AGRAVADO: ROSANIA RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na hipótese dos autos, em análise dos elementos apontados pelos Recorrentes, e, diante das considerações externadas na Decisão recorrida para revogar a medida liminar de imissão na posse, revela-se adequada, em sede de cognição sumária, a compreensão empreendida com a devida cautela pelo Magistrado de Primeiro Grau.

III.

In casu
, diante da ação conexa (Processo nº 5005307-37.2022.8.08.0014), na qual a Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA busca defender que tem cumprido com as suas obrigações contratuais, faz-se necessária uma profícua dilação probatória no feito de origem, em ordem a identificar se ela realmente tem procedido, ou não, o pagamento das parcelas do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, notadamente diante dos diversos comprovantes de pagamento na respectiva conta do Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA (id. 18594042 de origem), daí porque as conversas de
Whatsapp
referidas por este deverão ser objeto de oportuna averiguação.

IV.
Na espécie, também não se pode desconsiderar a premissa precisamente assentada na Decisão recorrida no sentido de que eventuais custos de aluguel suportados pelos Recorrentes poderão ser objeto de reparação por perdas e danos na hipótese de procedência do pedido, ao passo que deverá ser igualmente examinado, no momento oportuno, o alegado direito à compensação pelas benfeitorias no imóvel que supostamente foram realizadas pela Recorrida.

V.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

THIAGO ALVES DA SILVA e TERESA PEDRO GLORIA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20050624 de origem) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS
proposta pelos Recorrentes em face de
ROSÂNIA RIBEIRO DA SILCA e JOEL DA SILVA
, cujo
decisum
, segundo os Recorrentes, revogou a Decisão (id. 17480964 de origem) que havia deferido a tutela de urgência para determinar a imissão da posse dos Recorrentes no imóvel objeto da lide.

Pleiteiam os Recorrentes, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, eis que afirmam não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, o Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA aduz que vendeu um imóvel residencial e um lote de terras para os Recorridos
ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA
e
JOEL DA SILVA
, em 1º de fevereiro de 2020, no que teria sido acordado que estes pagariam pelo imóvel residencial com um sinal e continuariam pagando as parcelas do empréstimo imobiliário junto à Caixa Econômica Federal. E, quanto ao lote, o valor acordado deveria ser totalmente pago até 1º de fevereiro de 2022. Além disso, os Recorridos teriam até a mesma data para quitar o empréstimo do imóvel residencial ou transferir a titularidade da dívida para seu nome. No entanto, sustenta-se que os Recorridos não cumpriram essas obrigações.

Frente ao aludido cenário, a Recorrida
ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA,
após várias conversas, teria permitido que o Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA vendesse o imóvel residencial para uma terceira pessoa, no caso a Recorrente TERESA PEDRO GLORIA, que pagou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à vista para adquiri-lo. A despeito de a Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA ter desocupado o imóvel, acabou retornando em abril de 2022 e se recusou a sair desde então.

Afirmam que, no início da demanda, houve a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel pela Recorrida, porém, após a sua Contestação, o Magistrado de Primeiro Grau revogou a tutela de urgência por meio da Decisão impugnada neste recurso.

Sustentam, neste contexto, que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para deferimento da medida liminar de imissão na posse do imóvel se encontra demonstrado na espécie, visto que (
I
) a inadimplência dos Recorridos se revela inconteste, máxime diante das conversas de
Whatsapp
acostadas ao feito; (
II
) a própria Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA havia autorizado a venda do imóvel para a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA, que utilizou de todas as suas economias para pagar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à vista; (
III
) os Recorridos agiram de má-fé ao arrombarem a fechadura do imóvel, vindo a reocupá-los sem autorização dos Recorrentes; e (
IV
) estão sofrendo com perdas financeiras, eis que a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA está morando de aluguel, sendo tal custo arcado pelo Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA.

Pleiteiam, por conseguinte, a concessão de efeito ativo, a fim de que a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA obtenha a imissão na posse do imóvel objeto da lide, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Decisão (id. 5615130), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminuta (id. 6536682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
THIAGO ALVES DA SILVA e TERESA PEDRO GLORIA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20050624 de origem) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS

proposta pelos Recorrentes em face de
ROSÂNIA RIBEIRO DA SILCA e JOEL DA SILVA
, cujo
decisum
, segundo os Recorrentes, revogou a Decisão (id. 17480964 de origem) que havia deferido a tutela de urgência para determinar a imissão da posse dos Recorrentes no imóvel objeto da lide.

Pleiteiam os Recorrentes, preliminarmente, a concessão da Gratuidade da Justiça, eis que afirmam não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, o Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA aduz que vendeu um imóvel residencial e um lote de terras para os Recorridos
Rosânia Ribeiro da Silva
e
Joel da Silva
, em 1º de fevereiro de 2020, no que teria sido acordado que estes pagariam pelo imóvel residencial com um sinal e continuariam pagando as parcelas do empréstimo imobiliário junto à Caixa Econômica Federal. E, quanto ao lote, o valor acordado deveria ser totalmente pago até 1º de fevereiro de 2022. Além disso, os Recorridos teriam até a mesma data para quitar o empréstimo do imóvel residencial ou transferir a titularidade da dívida para seu nome. No entanto, sustenta-se que os Recorridos não cumpriram essas obrigações.

Frente ao aludido cenário, a Recorrida
Rosânia Ribeiro da Silva,
após várias conversas, teria permitido que o Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA vendesse o imóvel residencial para uma terceira pessoa, no caso a Recorrente TERESA PEDRO GLORIA, que pagou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à vista para adquiri-lo. A despeito de a Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA ter desocupado o imóvel, acabou retornando em abril de 2022 e se recusou a sair desde então.

Afirmam que, no início da demanda, houve a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel pela Recorrida, porém, após a sua Contestação, o Magistrado de Primeiro Grau revogou a tutela de urgência por meio da Decisão impugnada neste recurso.

Sustentam, neste contexto, que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para deferimento da medida liminar de imissão na posse do imóvel se encontra demonstrado na espécie, visto que (
I
) a inadimplência dos Recorridos se revela inconteste, máxime diante das conversas de
Whatsapp
acostadas ao feito; (
II
) a própria Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA havia autorizado a venda do imóvel para a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA, que utilizou de todas as suas economias para pagar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à vista; (
III
) os Recorridos agiram de má-fé ao arrombarem a fechadura do imóvel, vindo a reocupá-los sem autorização dos Recorrentes; e (
IV
) estão sofrendo com perdas financeiras, eis que a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA está morando de aluguel, sendo tal custo arcado pelo Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA.

Pleiteiam, por conseguinte, a concessão de efeito ativo, a fim de que a Recorrente TERESA PEDRO GLÓRIA obtenha a imissão na posse do imóvel objeto da lide, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Decisão (id. 5615130), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminuta (id. 6536682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5615130), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

No que concerne à presença, ou não, dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência do
Tribunal da Cidadania
de que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

À luz do delineado cenário constante do Relatório deste
Decisum
, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu por cautela revogar a tutela de urgência concessiva de imissão da posse do imóvel objeto da lide, fazendo-o, por meio da Decisão recorrida, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Trata-se a presente de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS,
manejada por
Teresa Pedro e Thiago Alves da Silva
em face de
Rosânia Ribeiro da Silva e Joel da Silva
, todos devidamente qualificados.

Em breve síntese, destaca o segundo requerente, THIAGO, que adquiriu um lote de terras financiado junto a Caixa Econômica Federal, realizando em parte do lote a construção de uma casa, ficando o restante do lote livre. Que mesmo alienado perante a Caixa Econômica Federal, o segundo requerente celebrou com os requeridos contrato de compra e venda, ficando pactuado a venda do imóvel pelo valor de R$ 155.000,00 (sendo R$25.000,00 de entrada, além do pagamento das parcelas do financiamento junto a Caixa em nome do requerente, THIAGO; e, o valor de R$50.000,00 pelo lote livre restante).

Consta da inicial a alegação, que os requeridos se divorciaram, tendo então a primeira requerente afirmado que teria condições de arcar com o contrato, tendo conversado com o requerente no sentido de vender o imóvel a terceiro, o que o fez – tendo vendido a primeira requerente, TERESA – pelo valor de R$ 200.000,00. Em razão disso, o requerente THIAGO afirma ter retido o valor de R$ 25.000,00 de entrada (conforme previsto em contrato), bem como devolvido a primeira requerida o valor de R$ 25.000,00 do lote livre (o qual o valor total era de R$50.000,00), solicitando-a que desocupasse o imóvel, o que não se efetivou, visto que após a troca de fechaduras, o requerente alega ter a requerida adentrado novamente no imóvel.

Por ocasião da análise da inicial, foi deferida da tutela provisória proferida nestes autos (ID17480964) a fim de determinar a imissão na posse dos requerentes no imóvel objeto da lide.

Ocorre, que após contestação apresentada tempestivamente (ID18593420), foi alegado preliminarmente conexão dos presentes autos com a ação anteriormente proposta pela requerida, que tramita sob o nº. 5005307-37.2022.8.08.0014, além de pedido de revogação da liminar sob o argumento de que estariam os requeridos cumprindo com o que foi pactuado no contrato, não havendo nenhuma parcela do financiamento pendente; que a primeira requerida vem pagando, morando e investindo no imóvel a 2 anos e 7 meses, com
animus domini
; que o requerente, usou da má fé para vender o mesmo imóvel para duas pessoas e obter vantagem dupla; que a requerida Rosânia possui filho menor (4 anos) não podendo ficar desamparada e deixar todo se investimento para trás; que embora o autor tente induzir este Juízo a erro, ele sempre deixou claro que nenhum valor seria ressarcido, por isso a requerida não tem condições de sair da residência.

Após analisado os fundamentos da inicial e contestação, foi proferida decisão através do ID18683896 suspendendo a decisão proferida através do ID17480964, reconhecendo a existência de conexão da presente ação aos autos nº 5005307-37.2022.8.08.0014, designando audiência de conciliação, a qual não logrou êxito - ID19375858, vindo os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme decisão proferida através do ID18683896 houve a suspensão da tutela provisória de urgência que havia determinado a imissão na posse dos requerentes no imóvel objeto da lide, já que esta era embasada na certidão de matrícula juntada nos autos, que demonstrava o imóvel estar em nome do segundo requerente, THIAGO, bem como a existência de perigo de dano ser aparente, uma vez que o mesmo não estava usufruindo o imóvel de sua titularidade.

Ocorre, que em nova análise de todos os fatos apresentados, documentos juntados, bem como, a ação conexa nº 5005307-37.2022.8.08.0014, novos fatos devem ser considerados, os quais, passo a analisá-los
.

A priori
, é fato incontroverso que o imóvel em discussão nos presentes autos encontra-se em nome do segundo requerente Thiago Alves da Silva, até porque este está alienado perante a Caixa Econômica Federal, conforme matrícula juntada através do ID13977677, tendo sido consignado entre as partes - Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID18594029)
“que o comprador tem um prazo de 24 meses, ou seja, até 01/02/2022 para liquidar o saldo devedor ou transferir a dívida para a sua titularidade”
, o que também é incontroverso que não ocorreu.

Cumpre ressaltar, sem adentrar nas questões meritórias do contrato, que ao falarmos em alienação fiduciária de um bem, é certo que somente pode haver a transferência do mesmo após quitação integral da alienação existente e/ou a anuência do credor fiduciário quanto a negociação da dívida, e, consequentemente, da propriedade, o que não consta na presente ação.
Logo, verifico a necessidade de maior dilação probatória quanto ao fato em questão apresentado, não sendo a titularidade da propriedade suficiente para justificar a imissão na posse e comprovar se houve ou não o alegado inadimplemento contratual.

Ressalto, ainda, que uma das fundamentações apresentadas na exordial é de que os requeridos “sequer pagavam as parcelas do imóvel”, no entanto, foi colacionado o cartão poupança, em nome do requerido Thiago Alves da Silva (ID18594038), bem como inúmeros comprovantes de pagamento na respectiva conta, em valores e data conforme o acordado no contrato entabulado entre as partes. E, muito embora os requerentes aleguem que os requeridos “não procedem com o pagamento pontual de todas as parcelas, pois o Sr. Thiago, por vezes, precisou pagar a parcela para seu nome não ser inserido no rol de devedores,” não há nenhuma comprovação de tal alegação, sendo que mais uma vez, em cognição sumária entendo ser necessário uma maior instrução probatória acerca dos fatos alegados, para maior convencimento deste Juízo
.

Somado as questões supra, registro a clara possibilidade de reversibilidade da decisão, bem como não vislumbro grave prejuízo aos requerentes, haja vista que no mérito a parte requerida discute benfeitorias realizadas no imóvel e compensação de valores pagos, o que, se for o caso, poderá ser compensado em eventuais aluguéis a serem arbitrados. Ademais, entendo que nesse momento retirar a requerida do imóvel e imitir na posse a primeira requerente (que nunca teve efetiva posse) apresenta um risco ainda mais grave para o desenrolar da lide
.

Assim, sem maiores delongas,
REVOGO A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ATRAVÉS DO ID17480964.
”

Na hipótese dos autos, em análise dos elementos apontados pelos Recorrentes, e, diante das considerações externadas na Decisão recorrida para revogar a medida liminar de imissão na posse, revela-se adequada, em sede de cognição sumária, a compreensão empreendida com a devida cautela pelo Magistrado de Primeiro Grau.

In casu
, diante da ação conexa (Processo nº 5005307-37.2022.8.08.0014), na qual a Recorrida ROSÂNIA RIBEIRO DA SILVA busca defender que tem cumprido com as suas obrigações contratuais, faz-se necessária uma profícua dilação probatória no feito de origem, em ordem a identificar se ela realmente tem procedido, ou não, o pagamento das parcelas do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, notadamente diante dos diversos comprovantes de pagamento na respectiva conta do Recorrente THIAGO ALVES DA SILVA (id. 18594042 de origem), daí porque as conversas de
Whatsapp
referidas por este deverão ser objeto de oportuna averiguação.

Na espécie, também não se pode desconsiderar a premissa precisamente assentada na Decisão recorrida no sentido de que eventuais custos de aluguel suportados pelos Recorrentes poderão ser objeto de reparação por perdas e danos na hipótese de procedência do pedido, ao passo que deverá ser igualmente examinado, no momento oportuno, o alegado direito à compensação pelas benfeitorias no imóvel que supostamente foram realizadas pela Recorrida.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação das matérias no momento oportuno, INDEFIRO o pedido de concessão de ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Oficie-se ao Magistrado de Primeiro Grau, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau em revogar, por meio da Decisão recorrida, a medida liminar de imissão de posse, eis que os requisitos para a sua concessão não se demonstram presentes, máxime diante da necessidade de dilação probatória de relevantes aspectos controvertidos entre as partes, dentre eles se a Recorrida encontra-se, ou não, inadimplente com a obrigação de pagamento das parcelas do imóvel junto à Caixa Econômica Federal.

Ademais, não se tem substancialmente evidenciado o perigo na demora, na medida em que os eventuais custos de aluguel suportados pelos Recorrentes poderão ser objeto de devida reparação por perdas e danos ou até mesmo de eventual compensação pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel pela Recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)